Tribunal: TCU
Processo: 025.463/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4499/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS contra os Srs. Gildásio Ângelo da Silva, José Wilton dos Santos, Edinaldo Pontes da Silva e Antônio Joaquim da Cunha Neto, além do Município de Tuntum/MA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao aludido ente, por meio do FNS, na modalidade fundo a fundo, no período de 1/1/2006 a 31/12/2009; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 116/118) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo; Considerando, por sua vez, que o Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 119), atentando para a ocorrência de eventos processuais interruptivos da prescrição intercorrente, manifestou-se pela ocorrência somente da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/6/2010, data da homologação do Relatório de Auditoria 9.621, alusivo à fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, na qual as irregularidades foram constatadas (peça 2), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 5/7/2013, data do primeiro ato apuratório das contas, conforme fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (itens 14 e 15 da instrução, peça 116), e atentando que o intervalo havido entre a emissão do Ofício 1329/MS/SE/FNS, de 3/6/2014, recebido em 27/6/2014 , por meio do qual o município beneficiário foi comunicado acerca da instauração da TCE (peça 104), e a notificação da publicação do Edital 14/2020-DITCE/CCONT/CGEOFC/FNS/SE/MS, de 20/8/2020 , por intermédio do qual o Sr. Antônio Joaquim da Cunha Neto foi comunicado a retirar e a atender à notificação contida no Ofício 28/2020/DITCE/FNS/CCONT/CGEOFC/FNS/SE/MS (peça 40), foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde - FNS e aos responsáveis, de acordo com o parecer emitido pelo MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 025.463/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Joaquim da Cunha Neto (XXX.883.081-XX); Edinaldo Pontes da Silva (XXX.862.063-XX); Gildasio Angelo da Silva (XXX.944.263-XX); Jose Wilton dos Santos (XXX.429.848-XX); Prefeitura Municipal de Tuntum/MA (06.138.911/0001-66). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tuntum/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.